Tribunal: STF
Processo: AP 2637
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-11
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se Ação Penal autuada em face FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENÁRIO desta SUPREMA CORTE recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (PET 11.581/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 11/2/2025), imputando-lhe a prática dos crimes previstos no no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal. 



    Em decisão de 21/8/2023, foram deferidas as medidas pleiteadas pela autoridade policial e, também, foram decretadas as prisões preventivas de CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR (CPF 001.551.381-54) e LUIZ ANTÔNIO VILLAR DE SENA (CPF 389.422.919-53), requeridas pela Procuradoria-Geral da República. 



    A prisão prisão preventiva de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO foi efetivada em 25/10/2023, e mantida por decisões proferidas em 15/12/2023, 1º/2/2024, 7/5/2024, 6/8/2024, 5/11/2024 e 19/2/2025.



    Em 10/4/2025, foi realizada a audiência de instrução da presente Ação Penal, ocasião em que se procedeu ao interrogatório do réu, ao final do qual as partes foram intimadas em audiência para se manifestarem sobre a necessidade da realização de diligências (art. 402, CPP) (eDoc. 68).



    É o breve relatório. DECIDO.



    O essencial em relação às liberdades individuais, em especial a liberdade de ir e vir, não é somente sua proclamação formal nos textos constitucionais ou nas declarações de direitos, mas a absoluta necessidade de sua pronta e eficaz consagração no mundo real, de maneira prática e eficiente, a partir de uma justa e razoável compatibilização com os demais direitos fundamentais da sociedade, de maneira a permitir a efetividade da Justiça Penal.



    MAURICE HAURIOU ensinou a importância de compatibilização entre a Justiça Penal e o direito de liberdade, ressaltando a consagração do direito à segurança, ao salientar que, em todas as declarações de direitos e em todas as Constituições revolucionárias, figura a segurança na primeira fila dos direitos fundamentais, inclusive apontando que os publicistas ingleses colocaram em primeiro plano a preocupação com a segurança, pois, conclui o Catedrático da Faculdade de Direito de Toulouse, que, por meio do direito de segurança, se pretende garantir a liberdade individual contra o arbítrio da justiça penal, ou seja, contra as jurisdições excepcionais, contra as penas arbitrárias, contra as detenções e prisões preventivas, contra as arbitrariedades do processo criminal (Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Essa necessária compatibilização admite a relativização da liberdade de ir e vir em hipóteses excepcionais e razoavelmente previstas nos textos normativos, pois a consagração do Estado de Direito não admite a existência de restrições abusivas ou arbitrárias à liberdade de locomoção, como historicamente salientado pelo grande magistrado inglês COKE, em seus comentários à CARTA MAGNA, de 1642, por ordem da Câmara dos Comuns, nos estratos do Segundo Instituto, ao afirmar: que nenhum homem seja detido ou preso senão pela lei da terra, isto é, pela lei comum, lei estatutária ou costume da Inglaterra (capítulo 29). Com a consagração das ideias libertárias francesas do século XVIII, como lembrado pelo ilustre professor russo de nascimento e francês por opção, MIRKINE GUETZÉVITCH, essas limitações se tornaram exclusivamente trabalho das Câmaras legislativas, para se evitar o abuso da força estatal (As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss.).



    Conforme relatado, o encerramento da fase instrutória, na presente hipótese, configura importante situação superveniente que altera o cenário fático até então vigente, evidenciando que não mais se justifica a segregação cautelar, seja para a garantia da ordem publica, seja para conveniência da instrução criminal, pois não presente a possibilidade atual de reiteração do crime e inexistente o risco de interferência na produção probatória (HC 89196, Rel. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 03/10/2006, DJ 16/2/2007; HC 81126, Rel. ILMAR GALVÃO, Primeira Turma, julgado em 25/09/2001, DJ 8/3/2002; HC 127186, Rel. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 28/04/2015, DJe 3/82015; HC 138850, Rel. EDSON FACHIN, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 9/3/2018; e HC 156600, Rel. GILMAR MENDES, Red. p/ Acórdão: RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2019) 



    No atual momento da Ação Penal, a compatibilização entre a liberdade de ir e vir e a Justiça Penal indica a possibilidade de concessão da prisão domiciliar, nos termos do art. 318, do CPP, podendo a substituição ser efetuada sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP (art. 318-B, do CPP), conforme já afirmou esta CORTE em diversos julgados: HC 115.786, Rel. Min. GILMAR MENDES, 2ª Turma, DJe de 20/8/2013; HC 175.775/PR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 24/9/2019; HC 123.226, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, 1ª Turma, unânime, DJe de 17/11/2014; HC 130.773, Rel. Min. ROSA WEBER, 1ª Turma, DJe de 23/11/2015; HC 136.397, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, 2ª Turma, DJe de 13/2/2017.



    Observe-se, ainda, que o réu FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO encontra-se em prisão preventiva desde o dia 25/10/2023, ou seja, pelo período de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias.



    Nesse sentido, na eventual hipótese de condenação transitada em julgado e início de execução pena, o réu teria a possibilidade de pleitar a detração de 1 (um) ano, 5 (cinco) meses e 17 (dezessete) dias de pena restritiva de liberdade a ele imposta.



    Além disso, o réu FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO, por ocasião de seu interrogatório judicial, relator sofrer de hipertensão arterial.



    Há, portanto, necessidade de compatibilização entre o “direito à liberdade” e a “Aplicação da Lei Penal”, com a adequação das necessárias, razoáveis e adequadas restrições à liberdade de ir e vir e os requisitos legais e processuais (MIRKINE GUETZÉVITCH. As novas tendências do direito constitucional. Companhia Editora Nacional, 1933. p. 77 e ss; MAURICE HAURIOU. Derecho Público y constitucional. 2. ed. Madri: Instituto editorial Réus, 1927. p. 135-136).



    Na presente hipótese, estão presentes os requisitos legais necessários para a imposição das medidas cautelares previstas no art. 319, juntamente com a fixação da prisão domiciliar, pois observados os critérios constantes do art. 282, todos do Código de Processo Penal, frente a “necessidade da medida” (necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais) e sua “adequação” (adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou do acusado).



    Diante de todo o exposto, com fundamento no art. 318, V, do Código de Processo Penal, SUBSTITUO A PRISÃO PREVENTIVA DE FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF 009.360.581-10) PELA PRISÃO DOMICILIAR, a ser cumprida em seu endereço residencial, ACRESCIDA DA IMPOSIÇÃO DAS SEGUINTES MEDIDAS CAUTELARES (art. 318-B, do Código de Processo Penal):



    (1) USO DE TORNOZELEIRA ELETRÔNICA, NOS TERMOS DO INCISO IX DO ART. 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, A SER IMEDIATAMENTE INSTALADA COMO CONDIÇÃO DE SAÍDA DO PRESO DAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADE PRISIONAL. A Secretaria de Estado de Segurança Publica do Estado de Mato Grosso deverá fornecer informações semanais, por parte da central de monitoramento, mediante relatório circunstanciado, de todos os dados pertinentes à referida monitoração;



    (2) Proibição de utilização de redes sociais, inclusive de terceiros;



    (3) Proibição de comunicar-se com os demais envolvidos, por qualquer meio;



    (4) Proibição de concessão de entrevistas a qualquer meio de comunicação, incluindo jornais, revistas, portais de notícias, sites, blogs, podcasts e outros, sejam eles nacionais ou internacionais, salvo mediante expressa autorização deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL;



    (5) Proibição de visitas, salvo de seus advogados regularmente constituídos e com procuração nos autos e de seus pais e irmãos, além de outras pessoas previamente autorizadas por este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    O descumprimento da prisão domiciliar ou de qualquer uma das medidas alternativas acarretará:



    (a) Na revogação e decretação da prisão, nos termos do art. 312, § 1º, do CPP;



    (b) Perda dos dias de pena a remir (art. 127 da LEP).



    Expeça-se, com urgência, Alvará em favor de FABRÍZIO CISNEROS COLOMBO (CPF nº 009.360.581-10).



    Comunique-se ao Diretor do estabelecimento prisional onde se encontra custodiado o preso.



    INTIMEM-SE os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente